Tribunal: TJSP
Processo: 2056008-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em Exame (1) Marlúcio Luiz dos Santos interpôs agravo interno contra decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra o Desembargador Lavinio Donizetti Paschoalão, alegando parcialidade e prejulgamento da causa. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em Exame (1) Marlúcio Luiz dos Santos interpôs agravo interno contra decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição formulada contra o Desembargador Lavinio Donizetti Paschoalão, alegando parcialidade e prejulgamento da causa. II. Questão em Discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se existem fundamentos suficientes para a arguição de suspeição do magistrado, conforme as hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir (1) A arguição de suspeição não pode ser baseada em meras suposições ou inconformismo com decisões desfavoráveis, devendo haver demonstração das hipóteses legais de suspeição. (2) O afastamento de magistrado exige comprovação de comprometimento da imparcialidade, o que não foi demonstrado no caso concreto. IV. Dispositivo e Tese (1) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As hipóteses de suspeição são taxativas e devem ser interpretadas restritivamente. 2. Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 145. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1783015/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 12.05.2020.